Tribunal: TJPA
Processo: 0007334-69.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007334-69.2016.8.14.0031

APELANTE: ADELSON CORREA ALMEIDA, TIESSE PANTOJA ALBINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação criminal interpostos por dois acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), por subtração de celulares mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, com pena fixada em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a condenação pode ser mantida mesmo diante do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial sem observância do art. 226 do CPP;
(ii) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação criminal, diante da alegada ausência de confirmação em juízo e da aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento fotográfico realizado na fase policial sem as formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos de prova robustos e harmônicos.

4. Vítima confirmou em juízo o reconhecimento dos agentes e relatou em detalhes a dinâmica do crime.

5. Prisão em flagrante dos recorrentes, apreensão da arma de fogo e dos bens subtraídos corroboram a versão apresentada pela vítima.

6. Depoimento do policial militar, coerente e confirmado por provas materiais, reforça a autoria delitiva.

7. Palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, quando respaldada por outros elementos de prova.

8. Ausência de nulidade no reconhecimento e suficiência do conjunto probatório justificam a manutenção da condenação.

9. Dosimetria da pena individualizada, adequada, proporcional e em consonância com os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não implica nulidade da condenação quando corroborado por outros elementos probatórios autônomos e suficientes. 2. A palavra da vítima, confirmada em juízo e amparada por prisão em flagrante, apreensão de objetos e depoimentos coerentes, é apta a embasar condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC 721963/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 13/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento às apelações
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007334-69.2016.8.14.0031

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

RECORRENTE: ADELSON CORRÊA ALMEIDA

DEFESA: AMADEU PINHEIRO CORRÊA FILHO OAB/PA 9363

RECORRENTE: TIESSE PANTOJA ALBINO

DEFESA: JEREMIAS DA CONCEIÇÃO CARVALHO OAB/PA 26045

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por Adelson Corrêa Almeida e Tiesse Pantoja Albino contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas), fixando-lhes a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Consta na denúncia (ID 28778741) que, no dia 31.08.2016, por volta das 21h30min, os recorrentes, agindo em concurso e portando arma de fogo, abordaram a vítima Wesley Gordo Cunha e, mediante grave ameaça, subtraíram dois aparelhos celulares, empreendendo fuga logo em seguida.

A denúncia foi recebida em 04.10.2016 (ID 28778743).

A sentença condenatória foi proferida em 06.06.2025 (ID 28778893).

Nas razões recursais (ID 28778904 e ID 28778909), as defesas de Adelson Corrêa Almeida e Tiesse Pantoja Albino sustentam, em síntese, a insuficiência probatória, a nulidade do reconhecimento realizado exclusivamente por fotografia na fase inquisitorial, sem observância do art. 226 do Código de Processo Penal, e a ausência de confirmação em juízo. Alegam que a palavra da vítima, isoladamente, não seria suficiente para embasar a condenação e invocam o princípio do
in dubio pro reo
, pugnando pela absolvição com base no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28778912), refutando os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30148863) opinou, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, por entender que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. Ressalta que a prova testemunhal e os demais elementos dos autos evidenciam a responsabilidade penal dos recorrentes, motivo pelo qual manifestou-se pela manutenção da condenação em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por Adelson Corrêa Almeida e Tiesse Pantoja Albino.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares a serem apreciadas.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 31 de agosto de 2016, por volta das 21h30min, às margens da Rodovia PA-150, km 11, os recorrentes, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordaram a vítima Wesley Gordo Cunha, subtraindo-lhe dois aparelhos celulares.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou ambos os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Os recursos defensivos buscam a reforma da sentença, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, a nulidade do reconhecimento fotográfico e a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo pericial de balística nº 2016.05.000377-BAL, que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo tipo revólver calibre .38, bem como pelos autos de apreensão e de entrega dos bens subtraídos.

A autoria delitiva também se encontra devidamente demonstrada. A vítima Wesley Gordo Cunha, em juízo, relatou ter sido abordada, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, por dois indivíduos em uma motocicleta, ambos utilizando capacetes, mas com as viseiras erguidas, o que permitiu sua visualização. Afirmou que, no dia seguinte, reconheceu os recorrentes por meio de fotografias apresentadas na delegacia e, posteriormente, confirmou sua identificação ao vê-los sendo conduzidos pela polícia. Relatou ainda ter recuperado os dois celulares subtraídos.

O depoimento judicial do policial Carlos Mark Lopes Barroso corroborou inteiramente essa narrativa, descrevendo que, após receber notícia do roubo, sua equipe montou vigilância em local estratégico e conseguiu interceptar os recorrentes em uma motocicleta, portando a arma de fogo e os objetos da vítima.

As alegações defensivas quanto à invalidade do reconhecimento fotográfico e à ausência de ratificação em juízo não afastam o conjunto probatório robusto e coerente.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, seja presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, somente é plenamente válido quando observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, também é pacífico que a inobservância desse procedimento não implica, por si só, a nulidade do ato, sobretudo quando o reconhecimento não constitui o único elemento de convicção da condenação
(STJ - AgRg no AgRg no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)
.

In casu,
em que pese a irregularidade formal no reconhecimento realizado na fase policial, tal ato não foi o único elemento de convicção utilizado para a condenação.

A prisão em flagrante dos recorrentes logo após o crime, a apreensão dos bens subtraídos e da arma de fogo, bem como a coerência das declarações judiciais da vítima e dos agentes públicos, constituem provas autônomas e suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Deve-se destacar que o procedimento do art. 226 do CPP destina-se a sanar dúvidas sobre a identidade do autor quando há incerteza quanto à sua individualização. Na hipótese dos autos, a vítima confirmou em juízo ter sido capaz de reconhecer claramente os agentes no momento do crime e posteriormente, não havendo demonstração de qualquer indução ou irregularidade que comprometesse a credibilidade do ato.

Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando encontra amparo em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC 2018/0037390-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018), como se verifica no caso. A convergência entre o depoimento da vítima e o relato do policial, isentos de contradições e confirmados por provas materiais, reforça a certeza quanto à autoria e afasta a alegação de dúvida razoável.

Do mesmo modo, o valor probatório do testemunho policial não pode ser diminuído pelo simples fato de ter o agente participado da ocorrência, quando seu depoimento é coerente, compatível com as demais provas e ausente de qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024).

Diante desse contexto, o conjunto probatório demonstra, de forma segura, que os recorrentes praticaram o crime de roubo majorado, em unidade de desígnios e com o emprego de arma de fogo de efetiva potencialidade lesiva, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada na sentença.

Da dosimetria da pena

Em que pese a dosimetria das penas não terem sido questionadas, importa frisar que o
quantum
fixado, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, encontra-se adequado e proporcional, tendo em vista a gravidade concreta do delito, cometido em concurso de pessoas em face de menor de idade e mediante o uso de arma de fogo de comprovada capacidade ofensiva.

A individualização da pena é atividade discricionária vinculada ao julgador, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto e os elementos subjetivos do agente, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023, DJe 26/05/2023). No presente caso, não se constata desproporcionalidade, ilegalidade ou erro na valoração das circunstâncias judiciais que justifique qualquer reparo.

Dessa forma, mantém-se incólume a dosimetria da pena estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu a responsabilidade penal dos recorrentes pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, afastadas as teses defensivas de nulidade do reconhecimento, de ausência de provas quanto à autoria e de fragilidade dos depoimentos, porquanto o conjunto probatório se mostrou firme, coerente e suficiente para sustentar a condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 13/03/2026